Tribunal: TJMT
Processo: 1042473-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042473-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARINILCE M DE OLIVEIRA & MICHELLE MAIA DA SILVA LTDA - CNPJ: 00.970.821/0001-50 (APELADO), MICHELLE MAIA DA SILVA - CPF: 015.004.581-63 (APELADO), MARINILCE MAIA DE OLIVEIRA - CPF: 777.452.801-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – DIVERGÊNCIA ENTRE O NOME ELENCADO NA CDA E O CADASTRADO NO PJE – APLICABILIDADE DO ART. 319, §2.o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A qualificação completa da parte executada não constitui condição
sine qua non
para a propositura do executivo fiscal, desde que, com os dados fornecidos, seja possível a sua citação.

2. Sentença reformada, recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 1042473-14.2019.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em face de MARINILCE M DE OLIVEIRA & MICHELLE MAIA DA SILVA LTDA - ME, MICHELLE MAIA DA SILVA e MARINILCE MAIA DE OLIVEIRA, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu liminarmente a petição inicial, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 175614678):

“Vistos etc...

ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou EXECUÇÃO FISCAL em desfavor de MARINILCE M DE OLIVEIRA & MICHELLE MAIA DA SILVA LTDA - ME, MICHELLE MAIA DA SILVA e MARINILCE MAIA DE OLIVEIRA, visando discutir débito inscrito em Divida Ativa.

A parte autora fora intimada para emendar a inicial no prazo legal, deixando transcorrer “in albis”, conforme certificado nos autos (ID 50024093).

Diante da inércia da parte autora no sentido de regularizar o pedido exordial para viabilizar o prosseguimento do feito, não resta outra alternativa a esta magistrada senão o indeferimento da inicial, em consonância com a jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO DETERMINANDO EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 267, § 1o, DO CPC. DESNECESSIDADE. 1. Esta corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1095871/RJ, rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, Julgado em 24.03.2009).

ANTE AO EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta,
indefiro a petição inicial
nos termos do parágrafo único do art. 321, I do CPC e consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas

Sem condenação em verba honorária ante a inexistência do contraditório.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se com as baixas de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”

Nas suas razões recursais, a parte apelante aduz que não é cabível o indeferimento da petição inicial, uma vez que a indicação de nome desatualizado ou de nome fantasia não configura defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, nos termos do art. 321, do CPC.

Argumenta que foram preenchidos todos os requisitos previstos no art. 6.o, da Lei n.o 6.830/1980, bem como que a personalidade jurídica é definida pelo número do CNPJ, e não pelo nome fantasia, logo, erro passível de correção.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do executivo fiscal (ID. 176700686).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, e, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante ajuizou, em
26.09.2019
, a presente lide executiva em desfavor da empresa
BAZAR OLIVEIRA LTDA (CNPJ: 00.970.821/0001-50), e dos corresponsáveis MICHELLE MAIA DA SILVA (CPF: 015.004.581-63) e de MARINILCE MAIA DE OLIVEIRA (CPF: 777.452.801-68)
, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.o 2017487457 e n.o 2018829330, cujo valor total, à época, alcançava a importância total de
R$ 445.759,95 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Na decisão de ID. 176700682
, de 14.10.2019, determinou-se a
intimação da exequente para esclarecer a divergência entre o nome da parte executada informado na CDA e na exordial com o cadastrado no sistema PJE, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como promover a emenda à inicial, retificando o polo passivo.

Em 01.03.2021, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte autora (ID. 176700684).

Sobreveio, então, a sentença apelada, proferida no dia
03.05.2021
, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo executivo, e ensejando a interposição do recurso, em 02.06.2021.

Determinada a remessa do feito em 25.09.2022, r
ecebidos os autos no Tribunal de Justiça, estes autos foram conclusos para julgamento em 03.08.2023.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o processo foi extinto porque, na visão do magistrado, sem justo motivo, a parte apelante negligenciou o cumprimento de ordem judicial indispensável à formação de juízo positivo de admissibilidade da petição inicial.

Ou seja, tendo em vista que foi oportunizado à parte exequente, ora recorrente, a supramencionada correção ou complementação das informações necessárias para o recebimento da execução fiscal, e não sendo atendida a ordem, a princípio, parece adequada a extinção do feito em razão da interpretação conjunta do art. 321, parágrafo único e do art. 485, inciso I, ambos do CPC,
in verbis:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

(...)”

Ocorre, porém, que não se pode descuidar de que o § 2.o do art. 319 do CPC estabelece que a petição inicial não será indeferida:
“Se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu”.

No caso, conforme exposto alhures, o vício ensejador do indeferimento liminar da petição inicial consiste na inobservância de determinação de emenda da inicial para qualificar devidamente a pessoa jurídica executada, cujo nome constante da CDA (“BAZAR OLIVEIRA LTDA”) diverge do nome cadastrado no Sistema do PJE, qual seja, “MARINILCE M DE OLIVEIRA & MICHELLE MAIA DA SILVA LTDA”.

Como se sabe, a qualificação das partes deve ser a mais completa possível, contudo, a ausência de determinados dados assessórios, desde que não impeça a identificação do polo demandado, não tem o condão de obstar a admissibilidade da ação, tanto mais quando outros dados informativos, como, por exemplo, o CNPJ e endereço, possibilitem, em tese, a efetivação do ato citatório.

Ressalta-se, por oportuno, que
a qualificação completa da parte executada não constitui condição
sine qua non
para a propositura da demanda executória.

Isso porque, o art. 6.o, da Lei n.o 6.830/1980 (LEF) prevê como requisitos apenas a indicação do juízo ao qual é dirigida, o pedido, e o requerimento para citação, cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 319, do CPC.

Dessa forma, embora a Fazenda Pública Estadual não tenha feito constar o nome
empresarial
da parte executada (
MARINILCE M DE OLIVEIRA & MICHELLE MAIA DA SILVA LTDA)
, mas somente a
razão social da referida pessoa jurídica (BAZAR OLIVEIRA LTDA), vê-se
que na petição inicial (ID. 176700679) foi indicado o endereço para citação, bem como a correspondência do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, de acordo com o resultado da consulta à Receita Federal, confira-se:

Ademais, no julgamento do REsp n.o 1.045.472/BA – Tema n.o 166, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que, ainda que tenha ocorrido mudança de titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU,
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Conclui-se, portanto, que o caso vertente não envolve a substituição do sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, consequentemente, a substituição do sujeito passivo da demanda executiva, mas sim mera complementação dos dados da pessoa jurídica devedora (razão social e nome empresarial), ou seja, sem prejuízo da vinda desses dados cadastrais em momento posterior.

Portanto, em que pese a desídia da parte apelante ao deixar transcorrer o prazo concedido sem a emenda da inicial, deve ser cassada a sentença recorrida, e priorizado o julgamento do mérito da causa.

A propósito, nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – DIVERGÊNCIA ENTRE O NOME ELENCADO NA CDA E CADASTRO DO PJE – NOME DE SOLTEIRO - INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA – APLICABILIDADE DO ART. 319, §2o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese a divergência entre o nome constante na CDA e o cadastrado no sistema PJE, verifica-se que um faz menção ao nome de solteira e o outro ao de casado.

2. A qualificação completa da parte Executada não constitui condição
sine qua non
para a propositura do executivo fiscal, desde que, com os dados fornecidos, seja possível a sua citação.

3. Sentença reformada, recurso provido.

(N.U 1007617-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024